Tribunal: STF
Processo: HC 72971
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  FURTO:  AUDIENCIA  ADMONITORIA:
AUSÊNCIA DO RÉU: REVOGAÇÃO DO "SURSIS".
          Merece  mantido o acórdão  que, dando provimento parcial ao
recurso  de apelação interposto  pela defesa, por entender a hipótese
de crime permanente e não continuado, corrige a sentença condenatória
para, afastada a continuidade delitiva, reduzir a pena de reclusão ao
minimo legal e declara o "sursis" sem nenhuma condição.
          Justifica-se a revogação da suspensão condicional da pena e
o  cumprimento  do mandado  de  prisão  do réu  que  não  comparece a
audiencia admonitoria.
          "Habeas Corpus" indeferido.